Tribunal: TJSP
Processo: 1109610-18.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Extinção de Condomínio – Imóvel de propriedade comum das partes- Sentença de procedência – Inconformismo da corré TANIA, alegando, a impossibilidade de se proceder a presente extinção, visto a existência de acordo firmado entre as partes para compensação da quota parte do imóvel pertencente a autora com outro imóvel, também, recebido pelas partes a título de doação, como

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Extinção de Condomínio – Imóvel de propriedade comum das partes- Sentença de procedência – Inconformismo da corré TANIA, alegando, a impossibilidade de se proceder a presente extinção, visto a existência de acordo firmado entre as partes para compensação da quota parte do imóvel pertencente a autora com outro imóvel, também, recebido pelas partes a título de doação, como adiantamento da legitima, e que o processo de inventário do doador, genitor das partes, ainda se encontra em tramitação – Descabimento – - Imóvel que não foi inserido nos autos do inventário - Autora que, na condição de condômina, tem o direito de pleitear a alienação do bem comum - Artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil – Ausência de comprovação do acordo alegado pela apelante -Recurso desprovido.